Tribunal: TJPA
Processo: 0034777-83.2015.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0034777-83.2015.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: GLEYDSON ANTONIO DE SOUSA MENEZES

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 129,
CAPUT
, DO CPB. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PENA MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADA. RECURSO MINISTERIAL. INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO INCISO IV, §2º, DO CPB. PROCEDÊNCIA. DISPENSABILIDADE DE DETALHAMENTO FOTOGRÁFICO. LAUDO TÉCNICO CONCLUSIVO PELA DEFORMIDADE PERMANENTE. VASTA DOCUMENTAÇÃO HOSPITALAR E PROVA ORAL PRODUZIDA. VÍTIMA PRESENTE FISICAMENTE EM AUDIÊNCIA JUDICIAL. SENTIMENTO DE VEXATÓRIO E DE REPULSA EXTERNALIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Não se revela razoável que, para o reconhecimento da qualificadora da deformidade permanente, seja imprescindível a presença de laudo documentado com fotografias da vítima, no intuito de que seja aferida pelo Juízo a materialidade delitiva, a partir da gravidade da lesão, se, da prova amealhada, notadamente, a prova técnica, aliada aos depoimentos testemunhais e aos demais documentos expostos nos autos, a qualificadora em espécie ressoa indubitável.

2. Recurso conhecido e provido, para reforma, em parte, da sentença condenatória objurgada, com o reconhecimento da qualificadora do inciso IV, §2º, do art. 129, do Codex Penal, fixando ao recorrido a reprimenda CONCRETA e DEFINITIVA de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, com manutenção do
decisum
combalido em seus demais termos. Modificado o
quantum
punitivo, não há mais falar em extinção da punibilidade em face da prescrição da pretensão punitiva estatal.

3. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar provimento,
nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de dezembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

O
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 9018653), que, mediante o instituto da
emendatio libelli
, desclassificou o crime do art. 129, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro, imputado na peça denunciativa ao réu
GLEYDSON ANTÔNIO DE SOUSA MENEZES
, condenando-o pelo crime capitulado no art. 129,
caput
, do referido Diploma Legal, com consequente extinção de sua punibilidade em face da prescrição regulada pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada, nos termos dos artigos 107, inciso IV, art. 109, inciso V, todos do CPB.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 9018459) que no dia 14/02/2015, por volta das 23h00min, o recorrido em voga agrediu fisicamente a vítima Alessandro Silva Conceição, com instrumento cortante, tipo copo de vidro.

Relata que a vítima se encontrava no bar denominado “SAHARA LOUGE BAR”, situado nesta Capital. Ao ir ao banheiro, em razão da existência de fila para uso do local, iniciou-se discussão entre a vítima e o réu, ambos se acusando, reciprocamente, de “furar” a fila. Na ocasião, o ofendido teria jogado cerveja no copo do acusado, o qual revidou jogando um copo de vidro que atingiu o rosto de Alessandro.

Descreve a inicial que, em decorrência de tal ato, a vítima recebeu na mesma noite atendimento médico no Pronto Socorro Mário Pinotti. Posteriormente, em razão da gravidade da lesão, houve ainda a necessidade de internação do ofendido, que permaneceu hospitalizado por 08 (oito) dias.

Em
razões recursais
(ID 9018656), o
Dominus Litis
roga pela reforma da sentença objurgada, para condenação do réu nas penas do art. 129, §2º, inciso IV, da Lei Substantiva Penal, ao argumento de que demonstrada por intermédio da prova testemunhal e técnica, a deformidade permanente, apta a caracterizar a natureza gravíssima da lesão corporal.

Clama pelo conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 9018659), a defesa do apelado pugna pelo total improvimento da insurgência ministerial, sob a tese de que não comprovada a permanência da lesão, diante da ausência de ilustração fotográfica detalhada, relativa às cicatrizes decorrentes do ilícito.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira das Neves,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e
provimento
da apelação, para que o recorrido seja condenado pelo crime de lesão corporal de natureza gravíssima, ante a inequívoca comprovação da autoria e materialidade do crime tipificado no art. 129, §2º, inciso IV, do CPB.

É o relatório. Revisão efetuada. Inclusão em pauta de julgamento da sessão presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Da reforma da sentença. Qualificadora do inciso IV, do §2º, do art. 129, do CPB:

Cinge-se o pleito ministerial na reforma da sentença objurgada, para condenação do réu nas iras do art. 129, §2º, inciso IV, da Lei Substantiva Penal, ao argumento de que demonstrada por intermédio da prova testemunhal e técnica, a deformidade permanente, apta a caracterizar a natureza gravíssima da lesão corporal suportada.

Com absoluta razão a insurgência ministerial.

Ab initio
, cumpre sobrelevar que no presente apelo não há de se examinar a comprovação da materialidade e da autoria criminosa, mas tão somente a incidência da qualificadora contida inciso IV, §2º, do art. 129, do CPB, diante da desclassificação operada pelo Juízo singular, do delito de lesão corporal de natureza gravíssima para a modalidade leve, e conseguinte extinção da punibilidade do réu em face da prescrição da pretensão punitiva estatal, com supedâneo na pena máxima abstratamente cominada.

Ao assim proceder, consignou o Magistrado sentenciante a seguinte fundamentação, veja-se:

“A materialidade do delito está comprovada nos autos não só pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, de fls. 58, como também pelos depoimentos das testemunhas em Juízo, conforme a mídia acostada aos autos.

Assim, não havendo dúvida quanto à autoria delitiva e a materialidade, vejamos a qualificadora imputada ao denunciado, prevista no §2º, inciso IV, do art. 129, do CPB (Deformidade Permanente).

A deformidade permanente, segundo Cezar Roberto Bitencourt, in Código Penal Comentado, pág. 460 precisa representar lesão estética de certa monta, capaz de produzir desgosto, desconforto a quem vê e vexame ou humilhação ao portador. Não é, por conseguinte, qualquer dano estético ou físico capaz de configurar a qualificadora.

A lesão gravíssima, para ser considerada gravíssima, deve gerar para a vítima a incapacidade permanente para o trabalho, enfermidade incurável, perda ou inutilidade de membro, sentido ou função. Ai, sim é deformidade permanente.

Na deformidade permanente o critério é estético, duradouro, visível, indelével, irrecuperável pela atuação do tempo e da medicina, bem como passível de causar subjetiva e objetivamente, vexame ao ofendido. Os danos aparentes, estéticos, que afetem a subjetividade da vítima, aborrecendo ou causando-lhes incômodo, podendo inclusive afetar sua autoestima.

(...) A realização de perícia nos fatos que deixam vestígios é legalmente obrigatória.

Por outro lado, para que melhor se possa aquilatar a gravidade da lesão atestada no exame de corpo de delito, há necessidade da juntada de fotos que permitam se ter uma noção da extensão da lesão.

(...)

A deformidade permanente, que faz a lesão gravíssima (art. 129, §2º, IV), também pode ser objeto de um segundo laudo pericial já que, com o tempo, pode ela desaparecer. Assim os peritos devem registrá-las nos autos, entendendo-se que é recomendável, ou mesmo imprescindível, a documentação da lesão através de fotografias. Por elas, aliás, o julgador terá mais condições de aferir se realmente a lesão causou a deformidade alegada pela acusação.

Por outro lado, deformidade permanente trata-se de um defeito duradouro no corpo ou debilidade na saúde, que se instala na vítima após a lesão corporal provocada pelo agente. Não se exige que seja uma debilidade perpétua, bastando ter longa duração. Os membros do corpo humano são os braços, as mãos, as pernas e os pés. Os dedos são apenas as partes dos membros, de modo que a perda de um dos dedos da mão ou do pé, por exemplo, constitui-se em debilidade permanente.

A deformidade permanente é o dano estético irreparável pelos meios comuns, ou por si mesmo, capaz de provocar sensação de repulsa no observador, sem, contudo, atingir o aspecto de coisa horripilante, mas que causa complexo ou interfira negativamente na vida social ou econômica do ofendido.

(...)

Assim, por tudo que foi exposto, a conclusão a que se chega é a de que a conduta levada a efeito pelo réu GLEYDSON ANTÔNIO DE SOUSA MENEZES se enquadra na norma contida no art. 129, caput, do CPB, configurando o crime de Lesões Corporais, não pairando dúvidas de que o acusado seja o autor do crime, não existindo nenhuma circunstância que exclua o crime ou que o isente de pena (CP, arts. 20, 22, 23, 26 e 28, §1º).”

Inobstante,
data máxima venia,
não se revela razoável que, para o reconhecimento da qualificadora em voga, seja imprescindível a presença de laudo documentado com fotografias da vítima, no intuito de que seja aferida pelo Juízo a materialidade delitiva, a partir da gravidade da lesão, se, da prova amealhada, notadamente, a prova técnica, aliada aos depoimentos testemunhais e aos demais documentos expostos nos autos, a qualificadora em espécie ressoa indubitável.

O Laudo n.º 2015.01.004065-TRA, de Perícia de Lesão Corporal (ID 9018570, pág. 03-04), realizado aos dias 23 de março de 2015, plenamente idôneo, é enfático ao descrever:
“sufusão hemorrágica conjuntival direita. Duas cicatrizes, hipertróficas, hipercrômicas, uma longitudinal medindo 4cm de extensão e outra transversal medindo 6cm localizadas respectivamente nas regiões: orbitária direita e oral à direita. Solicitado laudo Médico, o qual foi entregue em 24/03/2015: HPSM Mário Pinotti datado de 26/02/15, assinado pelo Dr. Daniel Mourão, CRM 8508 ‘internação 18/02/15. Data da alta 26/02/15. Paciente vítima de agressão física com ferimento por vidro na face”.

A prova técnica em questão, atesta, ainda, ofensa à integridade corporal do ofendido, produzida por ação cortante e contundente, cuja lesão teve como resultado “
deformidade permanente”.

O laudo do
expert
vem a ser sobejamente referendado pelos documentos médicos à ID 9018461, pág. 06, e ID 9018462, alusivos à internação hospitalar da vítima, no período de 18/02/2015 a 26/08/2015. Às ID’S 9018463 e 9018464, consta o Prontuário Médico de atendimento, internação e procedimento de alta do ofendido, submetido à cirurgia operatória, com complicações posteriores, e necessidade de submissão a novo procedimento.

Realizada audiência de instrução em 13/09/2017, mais de dois anos após a consumação da prática ilícita, com a coleta do depoimento do ofendido
Alessandro Silva Conceição,
presente fisicamente,

as cicatrizes por ele apresentadas, oriundas da lesão sofrida, restaram evidentes no ato, consoante mídia da gravação da audiência em epígrafe.

Na oportunidade, salienta a vítima que a pele do seu rosto chegou a cair, originando intenso sangramento. Afirma que se submeteu a procedimento cirúrgico, com necessidade de 11 pontos de sutura na lesão inferior, e 09 pontos na lesão acima, próxima ao globo ocular. Após dois dias da alta hospitalar do primeiro atendimento, passou a apresentar uma série de complicações em decorrência da abertura dos pontos, com sangramento constante das lesões. Assim, retornou ao hospital e foi submetido a nova cirurgia. Assevera que os cortes eram muito profundos e a hemorragia não foi contida. Que permaneceu internado por uma semana e três dias, pois seu ferimento não cicatrizava, e continuava sangrando.

Expõe, ademais, as consequências psicológicas e vexatórias da lesão sofrida. Aduz que parou de estudar, desenvolveu depressão, pois as pessoas comentavam o ocorrido; que chorava muito e não conseguia se olhar no espelho. Que a circunstância de ser uma pessoa nova, muito vaidosa, e já ter o rosto cicatrizado, uma cicatriz forte, doeu bastante, o que originou o seu quadro depressivo. Que até hoje tem receio de estar em público, justamente pelo fato de as pessoas olharem seu rosto.

Ressalte-se que, durante a audiência, ao serem mostradas fotografias à vítima, nas quais ela aparece em sua rede social em episódios de seu dia a dia, ela reafirma que, em função do seu rosto cicatrizado, sempre registra suas fotos de lado, escondendo ou tampando seu rosto.

Quanto à qualificadora da "deformidade permanente", prevista no §2º, inciso IV, do art. 129, do CPB, ensina o Nobre Professor Guilherme Nucci:

"(...) deformar significa alterar a forma original. Configura-se a lesão gravíssima quando ocorre a modificação duradoura de uma parte do corpo humano da vítima. Salienta a doutrina, no entanto, estar essa qualificadora ligada à estética. (...) Desde que o agente provoque na vítima uma alteração duradoura nas formas originais do seu corpo humano, é de se reputar configurada a qualificadora. (...)"

Dessarte, para a configuração da deformidade permanente não é necessário que a lesão tenha causado um aleijão ou ferimento horripilante, desde que gere sentimento de repulsa ou piedade. Seu conceito repousa sobre a estética, e impõe sentimentos de impressão, repugnância e de desagrado, acarretado vexame a quem a possui. Ademais, é irrelevante que a lesão possa vir a ser removida mediante cirurgia plástica reparadora, ou ocultada por quaisquer outros artifícios, como cremes, maquiagem, próteses ou indumentária adequada.

No caso vertente, as cicatrizes suportadas pela vítima ocasionam-lhe desagrado relevante e concreto, sentimento humilhante de inferioridade e vergonhoso, com graves sequelas emocionais, educacionais e profissionais, já que, inclusive, chegou a interromper os seus estudos.

Nesse contexto, inafastável a conclusão de que restou comprovado nos autos que, em decorrência das agressões praticadas pelo acusado, a vítima sofreu deformidade permanente. Logo, diante da
prescindibilidade, na espécie, do detalhamento fotográfico
, resta caracterizada a qualificadora prevista no inciso IV do §2° do artigo 129 do CPB.

Nessa linha de intelecção:

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE - LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE - PRELIMINAR: DECADÊNCIA - NÃO CONFIGURADA - MÉRITO: QUALIFICADORA DE DEFORMIDADE PERMANENTE - DECOTE - IMPOSSIBILIDADE - CONCURSO FORMAL DE CRIMES - APLICABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No bojo de Ações Penais condicionadas à representação, esta não precisa ser formal para ser válida. O mero ato de acionar a força policial, relatar os fatos e confeccionar o Boletim de Ocorrência, manifestando a vítima o desejo de deflagrar a persecução penal, é suficiente para caracterizar a representação. 2. A qualificadora prevista no artigo 129, § 2º, inciso IV, do Código Penal está configurada quando a lesão praticada em desfavor da vítima cause alteração duradoura nas formas originais de seu corpo. A existência de Laudo Pericial é suficiente para comprovar a lesão gravíssima. 3. Deve ser aplicado o Concurso Formal de Crimes quando o agente, no mesmo contexto fático e mediante uma ação, pratica lesões corporais em vítimas distintas. 4. Recurso parcialmente provido. (TJMG - Apelação Criminal 1.0024.18.101129-7/002, Relator(a): Des.(a) Valladares do Lago, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 15/03/2023, publicação da súmula em 16/03/2023)”

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCLASSIFICAÇÃO EM PLENÁRIO. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. BIS IN IDEM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Demonstradas nos autos as cicatrizes no rosto da vítima, que lhe causaram deformidade permanente, não há que se falar em desclassificação da lesão corporal gravíssima para leve. 2. As consequências do crime descritas na r. sentença condenatória dizem respeito à qualificadora do crime de lesão corporal gravíssima, logo, inviável a sua avaliação negativa na primeira fase da dosimetria, sob pena de bis in idem. 3. Recursos conhecidos e parcialmente providos. (TJDFT, Acórdão 1610095, 07035495020208070019, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 25/8/2022, publicado no DJE: 8/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, procedente a insurgência ministerial, para reforma, em parte, da sentença
a quo
obstaculizada, e consequente condenação do réu
GLEYDSON ANTÔNIO DE SOUSA MENEZES
, nas iras do art. 129, §2º, inciso IV, do Código Penal Brasileiro (lesão corporal de natureza gravíssima em razão de deformidade permanente).

Passo à dosimetria da pena:

O crime em comento é apenado com pena variável de 02 (dois) a 08 (oito) anos de reclusão.

Na
primeira etapa
, a
culpabilidade
do réu ressoa de extrema reprovabilidade social, excedendo aquela
estricto sensu
, já punida pelo crime em espécie. No caso, afere-se que a conduta do recorrido se deu mediante audácia e ferocidade, ao compelir a vítima a refugiar-se em ambiente interno (“
box
”) do banheiro do estabelecimento festivo, forçando a entrada – empurrando a porta - para ter acesso à vítima, agredida, em seguida, com um copo de vidro em sua face. Tais peculiaridades, não de outro modo, impõem maior rigorismo na resposta penal e autorizam o recrudescimento da sanção basilar.

O réu é detentor de
bons antecedentes
(CAC à ID 9018651, pág. 05).

Personalidade e Conduta social,
sem elementos aptos à avaliação.

Motivos do crime
não pesam contra o recorrente, posto que provocado, insatisfeito com o fato de a vítima ter passado em sua frente na fila do banheiro.

As
circunstâncias
do delito revelam-se, igualmente, desfavoráveis, haja vista que o delito foi perpetrado durante evento festivo, na presença de diversas pessoas, que foram expostas à contenda.

As
consequências
, não de outra forma, também ressoam negativas. Consoante exposto, em decorrência da lesão, a vítima desenvolveu quadro depressivo, além de ter sido prejudicada em seus estudos, já que teve que os interromper diante do sentimento vexatório causado por suas cicatrizes.

O
comportamento a vítima
favorece o apelado, de acordo com a notícia de que aquela, primeiramente, jogou-lhe cerveja.

Diante de tais considerações, considerando a prevalência de 03 (três) vetoriais do art. 59, do CPB, que pesam contra o acusado (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime), estabeleço ao réu a
pena-base de 03 (três) anos de reclusão.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena-base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção, sem obediência a critérios puramente aritméticos.

Tal linha de pensamento, inclusive, veio a ser sedimentada por esta Corte através da edição da
Súmula n.º 23
, Publicada no Diário de Justiça de 04 de agosto de 2016 – Edição n.º 6024/2016, assim redigida: “
A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer um deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Na

etapa intermediária
,
não há agravantes a serem consideradas. Cabível, por outro lado, a incidência da
atenuante da confissão espontânea
– art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB. É que o réu, em seu interrogatório, embora negue a autoria delitiva, esclarece os fatos perpetrados, aduzindo que ele e a vítima trocaram xingamentos e que estava com um copo em sua mão. Assim, no momento que a vítima entrou no box, bateu fortemente com a porta em sua mão, quebrando o copo e espalhando estilhaços, os quais voaram na mão do acusado e no rosto da vítima.

Deveras, consoante entendimento da Corte Superior de Justiça,
“
a atenuante da confissão espontânea deve ser aplicada mesmo nas hipóteses em que qualificada pela excludente de ilicitude da legítima defesa”
(STJ, AgRg no AREsp n. 1.637.220/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 30/4/2020).

Nesse aspecto, reduzo a sanção fixada em 1/6 (um sexto), determinando-a em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Na
fase derradeira
, à míngua de causas de aumento ou de diminuição de pena, mantenho a sanção
CONCRETA
e
DEFINITIVA
de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, pois o crime foi cometido com grave violência à pessoa (art. 44, inciso I. do CPB). Inviabilizado, igualmente, o
sursis,
diante da cominação de pena superior a 02 (dois) anos (art. 77, do CPB).

Pela inteligência do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, a sentença condenatória deverá fixar o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Contudo, não há nos autos pedido do Ministério Público, nem da vítima, acerca de possível indenização por danos causados, o que impede a condenar o acusado em indenização, uma vez que tal seria ofensa ao princípio do contraditório e da ampla defesa.

Intime-se pessoalmente o apelado, ora condenado, bem como seu defensor, da decisão condenatória prolatada, assim como, cientifique-se o Ministério Público.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, oficie-se ao setor de estatística criminal do Poder Judiciário, ao TRE, bem como enviem-se cópia dos autos ao juízo das execuções penais, para as demais providências aplicáveis ao caso.

Concedo ao réu o direito de recorrer em liberdade.

Ante exposto,
conheço do recurso ministerial
e
lhe dou provimento,
para reforma, em parte, da sentença condenatória objurgada, com o reconhecimento da qualificadora do inciso IV, §2º, do art. 129, do Codex Penal, fixando ao recorrido
GLEYDSON ANTÔNIO DE SOUSA MENEZES
, a reprimenda
CONCRETA
e
DEFINITIVA
de
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime inicial
aberto
,
com manutenção do
decisum
combalido em seus demais termos.

Modificado o
quantum
punitivo, não há mais falar em extinção da punibilidade em face da prescrição da pretensão punitiva estatal.

É o voto.

Belém/PA, 05 de dezembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 05/12/2023